Tribunal: TJDFT
Processo: 0743132-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Em se tratando de critério territorial, de competência relativa, cabe à parte ré alegar a incompetência em momento oportuno, sendo defeso ao juízo declarar de ofício, nos termos do enunciado da Súmula n. 33 do STJ.

2. Salvo quando demonstrada a hipossuficiência da parte ou o prejuízo ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, reputa-se válida e eficaz a cláusula de eleição de foro.

3. A mera presunção de abusividade da cláusula de eleição de foro, sem indícios que a corroborem, obsta ao juiz o declínio, de ofício, da competência. Precedentes.

4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante (7a Vara Cível de Brasília).